Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725995-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Emenda à Inicial Retire-se segredo de justiça, pois não há nenhum interesse sensível no processo. À impetrante para emendar a Petição Inicial e indicar a autoridade impetrada em relação à TERRACAP, pois a pessoa jurídica da Administração Indireta não responde como autoridade, mas um de seus prepostos, ou seja, aquele com capacidade para decidir o ato administrativo atacado. Prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator